Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714153-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA RODRIGUES DE MEDEIROS ROSA AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a agravante a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente quanto ao capítulo referente à dilação probatória. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator